Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700882-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A RECORRIDO: DJACI FALCAO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. FORO COMPETENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. DISCUSSÃO DA VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FACILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 53, III, A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BRASÍLIA-DF. CITAÇÃO. CONSULTA A SISTEMA INFORMATIZADO. CONTRADITÓRIO. ATO PESSOAL. ARTIGO 242 DO CPC. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A matéria decidida em primeiro grau não se torna preclusa se foi interposto embargos de declaração e subsequente agravo de instrumento. 3. Privilegia-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que preconiza ser competente o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita se a despeito de conter cláusula de eleição de foro, a discussão central da lide disser respeito à própria validade do instrumento contratual, especialmente pela melhor facilidade quanto à instrução probatória. 4. A citação é ato pessoal e guarda observância às regras do efetivo contraditório. Desse modo, a simples consulta a sistema informatizado não tem o condão de suprir a citação, que é ato pessoal, nos termos do artigo 242, do Código de Processo Civil. 5. Recurso parcialmente provido para declarar competente o foro da comarca de Brasília/DF, para a devida apreciação e julgamento do feito. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 53, inciso III, alínea “d”, e 63, ambos do Código de Processo Civil, bem como 78 do Código Civil, sustentando a legalidade da cláusula de eleição de foro com a consequente incompetência do juízo para conhecer do feito; c) artigos 507 e 1.026, ambos do CPC, defendendo que houve preclusão da decisão que determinou a remessa dos autos para o juízo da cidade de São Paulo. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos aventados em “b” e “c” do relatório, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 63, ambos do Código de Processo Civil, bem como 78 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, consoante reiterado entendimento da Corte Superior, “o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório e de cláusulas do contrato de concessão para análise jurídica sobre a legalidade da cláusula da eleição de foro e respectivo efeito cogente para as partes contratantes.” (AgInt no AREsp 1607138/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 24/11/2020). Tampouco merece trânsito o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 507 e 1.026, ambos do CPC, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). Em igual sentido, atestando a atualidade do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1750342, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/2/2021. Por fim, ressalto, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009